Tribunal: TJSP
Processo: 0000411-58.1998.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
r (folhas 405) e pelo fato de seu depoimento ter sido dispensado no primeiro julgamento – preliminar não acolhida.
HOMICÍDIO – preliminar – nulidade do sexto quesito formulado pelo juiz togado durante o julgamento em plenário, alegando não ter sido elaborado nos termos da lei – inocorrência de nulidade – conduta do réu especificada na denúncia e na pronúncia – denúncia e quesito do julgamento anterior que descrebem o fato – quesitação que respeito a redação do julgamento anterior, quando não houve objeção da defesa - princípio da correlação – preliminar rejeitada.
HOMICÍDIO – Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal – recurso que apenas trata da pena – primeira fase – pena base acrescida em 1/6 pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Ministério Público que pede o aumento da pena pela consequência do crime – abalo emocional da esposa da vítima – circunstância, apesar de nefasta, não serve para exasperar a pena – não provimento ao recurso ministerial – Defesa que busca a redução da base em face do réu ostentar bons antecedentes e porque o réu estava de folga quando dos fatos - circunstância que não serve para atenuar a pena, eis que é dever do cidadão ser primário – em face de o réu ser policial militar deveria ter maior cuidado ao manejar sua arma, eis que possui tal instrumento para defender a sociedade e preservar a ordem pública – testemunha presencial que afirma que o réu estava embriagado no dia dos fatos e que havia ido embora, retornando ao lugar com a intenção de praticar o crime (animus necandi) – não provimento ao apelo defensivo – segunda fase – compensação entre a agravante da segunda qualificadora (dissimulação), tendo em vista que a primeira qualificadora (motivo torpe) serviu para qualificar o crime e a atenuante inonimada – réu que passou mais de vinte anos do cometimento do crime sem que houvesse notícia de seu envolvimento em outros delitos – afastamento da atenuante inonimada a pedido do Ministério Público – a primariedade constitui dever de todo cidadão, logo não praticar crimes é obrigação de todos – o acusado ao retornar ao local dos fatos e mediante dissimulação de que iria pedir desculpas a vítima, descarregou sua arma contra o ofendido por motivo torpe (vingança) – atenuante inominada – precedentes do Superior Tribunal de Justiça - provimento parcial ao Ministério Público – Defesa que busca o reconhecimento da atenuante da confissão – embora o réu tenha admitido ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, alegou que o fez mediante a excludente de ilicitude de legítima defesa e, portanto, não confessou os fatos não provimento ao pedido defensivo – terceira fase a pena – ausentes causas de aumento ou de diminuição.
(TJSP; Apelação Criminal 0000411-58.1998.8.26.0052; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal - Juri - 1a Vara do Júri; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 29/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/06/2021

Data de publicação:

29/06/2021

Ementa:

HOMICÍDIO – prescrição – não ocorrência.
HOMICÍDIO – preliminar – nulidade – cerceamento de defesa – indeferimento do assistente técnico para acompanhar o julgamento do plenário após o falecimento do perito inicialmente indicado – perito que elaborou parecer e que prestou depoimento no primeiro julgamento – prova considerada desnecessária – ausência de cerceamento de defesa ou

Ementa:

HOMICÍDIO – prescrição – não ocorrência.
HOMICÍDIO – preliminar – nulidade – cerceamento de defesa – indeferimento do assistente técnico para acompanhar o julgamento do plenário após o falecimento do perito inicialmente indicado – perito que elaborou parecer e que prestou depoimento no primeiro julgamento – prova considerada desnecessária – ausência de cerceamento de defesa ou nulidade – preliminar rejeitada.
HOMICÍDIO – preliminar – nulidade – oitiva de testemunha arrolada pela acusação, após a desistência e pela ausência de oitiva de duas testemunhas arroladas pela Defesa – desistência motivada por sua não localização – após homologação da desistência seu paradeiro foi descoberto e, considerando que a sua oitiva era de suma importância, eis que a única testemunha presencial, não havia outra opção a não ser a sua oitiva como testemunha do juízo – inteligência do artigo 209 do Código de Processo Penal – Ministério Público que requer, na ata da audiência a oitiva da testemunha Maria Ivonete como testemunha de juízo, eis que se encontrava presente na sessão plenária – oitiva como testemunha do juízo de pessoa requerida pela defesa – demonstração de imparcialidade do magistrado e atendimento ao princípio do contraditório – dispensa da oitiva das testemunhas de defesa motivadas pelo frágil estado de saúde de Maria Cacilda e, em relação a médica perita Silvia em face de já constar nos autos seus esclarecimentos acerca dos fatos em laudo complementar (folhas 405) e pelo fato de seu depoimento ter sido dispensado no primeiro julgamento – preliminar não acolhida.
HOMICÍDIO – preliminar – nulidade do sexto quesito formulado pelo juiz togado durante o julgamento em plenário, alegando não ter sido elaborado nos termos da lei – inocorrência de nulidade – conduta do réu especificada na denúncia e na pronúncia – denúncia e quesito do julgamento anterior que descrebem o fato – quesitação que respeito a redação do julgamento anterior, quando não houve objeção da defesa - princípio da correlação – preliminar rejeitada.
HOMICÍDIO – Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal – recurso que apenas trata da pena – primeira fase – pena base acrescida em 1/6 pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Ministério Público que pede o aumento da pena pela consequência do crime – abalo emocional da esposa da vítima – circunstância, apesar de nefasta, não serve para exasperar a pena – não provimento ao recurso ministerial – Defesa que busca a redução da base em face do réu ostentar bons antecedentes e porque o réu estava de folga quando dos fatos - circunstância que não serve para atenuar a pena, eis que é dever do cidadão ser primário – em face de o réu ser policial militar deveria ter maior cuidado ao manejar sua arma, eis que possui tal instrumento para defender a sociedade e preservar a ordem pública – testemunha presencial que afirma que o réu estava embriagado no dia dos fatos e que havia ido embora, retornando ao lugar com a intenção de praticar o crime (animus necandi) – não provimento ao apelo defensivo – segunda fase – compensação entre a agravante da segunda qualificadora (dissimulação), tendo em vista que a primeira qualificadora (motivo torpe) serviu para qualificar o crime e a atenuante inonimada – réu que passou mais de vinte anos do cometimento do crime sem que houvesse notícia de seu envolvimento em outros delitos – afastamento da atenuante inonimada a pedido do Ministério Público – a primariedade constitui dever de todo cidadão, logo não praticar crimes é obrigação de todos – o acusado ao retornar ao local dos fatos e mediante dissimulação de que iria pedir desculpas a vítima, descarregou sua arma contra o ofendido por motivo torpe (vingança) – atenuante inominada – precedentes do Superior Tribunal de Justiça - provimento parcial ao Ministério Público – Defesa que busca o reconhecimento da atenuante da confissão – embora o réu tenha admitido ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, alegou que o fez mediante a excludente de ilicitude de legítima defesa e, portanto, não confessou os fatos não provimento ao pedido defensivo – terceira fase a pena – ausentes causas de aumento ou de diminuição.